Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-34.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e materiais – Inundação de casa por esgoto – Laudo pericial que demonstrou o nexo causal entre a atuação da SABESP e o evento danoso - Danos materiais devidamente comprovados nos autos que devem ser reparados – Valor bem fixado – Indenização por danos morais também fixada adequadamente no valor de R$ 10.000,00 - Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e materiais – Inundação de casa por esgoto – Laudo pericial que demonstrou o nexo causal entre a atuação da SABESP e o evento danoso - Danos materiais devidamente comprovados nos autos que devem ser reparados – Valor bem fixado – Indenização por danos morais também fixada adequadamente no valor de R$ 10.000,00 - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001052-34.2016.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, são apelados
FATIMA APARECIDA DE CARVALHO JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e JONAS
SILVA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-34.2016.8.26.0299 -Voto no 28613
2
VOTO No 28.613
APELAÇÃO CÍVEL No 1001052-34.2016.8.26.0299
COMARCA: JANDIRA
APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
APELADOS: FÁTIMA APARECIDA DE CARVALHO JESUS E OUTRO
Juíza de 1a Instância: Juliana Moraes Corregiari Bei
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL Danos
morais e materiais Inundação de casa por esgoto Laudo pericial
que demonstrou o nexo causal entre a atuação da SABESP e o
evento danoso - Danos materiais devidamente comprovados nos
autos que devem ser reparados Valor bem fixado Indenização
por danos morais também fixada adequadamente no valor de R$
10.000,00 - Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação indenizatória proposta por FÁTIMA
APARECIDA DE CARVALHO JESUS E OUTRO em face da COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, com a alegação
de que, em 06.03.2015, o imóvel em que residiam foi invadido por águas da
galeria do esgoto, que transbordou por não suportar o volume de água
decorrente de forte chuva, ocasionando a inundação dos cômodos e a
infiltração no piso e nas paredes. Sustentam, ainda, que a ré não adotou
quaisquer medidas efetivas para solucionar o problema, razão pela qual o
imóvel em que os autores residem foi novamente atingido pela água
decorrente da galeria de esgoto em 06.02.2016. Requerem, assim, a
condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais
e morais suportados, nos valores de R$ 2.323,14 e R$ 50.000,00,
respectivamente.
A r. sentença de fls. 436/441, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 857,99 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-34.2016.8.26.0299 -Voto no 28613
3
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Determinou que o
valor da indenização por danos materiais será acrescido de correção monetária
pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e de juros de mora
de 1% ao mês, ambos contados a partir do evento danoso, ao passo em que o
valor da indenização por danos morais será acrescido de correção monetária
desde a sentença e de juros de mora desde o evento danoso. A Magistrada a
quo entendeu que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme dispõe o
artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo que o laudo pericial produzido
nos autos concluiu que houve o retorno de esgoto proveniente da rede
coletora de responsabilidade da SABESP e que esta foi a causa determinante
do evento danoso.
Diante
da
sucumbência,
condenou
a
ré
ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A
SABESP
interpôs
apelação
às fls. 444/461
alegando, em síntese, que não restou demonstrada a responsabilidade pelo
evento danoso, uma vez que a inundação não decorreu da rede de esgoto,
mas sim da galeria de águas pluviais cuja responsabilidade pela manutenção é
da Municipalidade de Jandira. Sustenta, ainda, que o fato ocorreu após uma
forte chuva, sinalizando que o retorno da água para o imóvel pode não ter sido
originado por problemas nas redes da SABESP, mas sim de alguma
interligação interna entre a canalização de água pluvial e o ramal de esgotos
que vem sendo lançado indevidamente na rede coletora da apelante, que é
dimensionada para receber efluentes domésticos e não águas pluviais, ou
mesmo pela interligação clandestina em imóveis vizinhos. Subsidiariamente,
sustenta que os danos materiais e morais não foram devidamente
comprovados e requer a redução do quantum fixado.
Contrarrazões às fls. 471/479.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-34.2016.8.26.0299 -Voto no 28613
4
Recurso regular e tempestivo (fl. 496).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
ajuizada
p
objetivando a condenação da SABESP ao pagamento de indenização pelos
prejuízos materiais e morais que os autores teriam suportado em razão de
inundação de seu imóvel pelo transbordamento da galeria de esgoto de
responsabilidade da ré.
A respeito da responsabilidade civil estatal, o artigo
37, § 6o, da Constituição Federal assim determina:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.”
O dispositivo em questão consagra a adoção da
teoria do risco administrativo, segundo a qual os entes estatais bem como as
pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço público, como é o caso das
rés - respondem objetivamente, perante terceiros, pelos danos decorrentes de
sua atividade administrativa, em razão do perigo e risco criados pela
atividade.
Seja ela objetiva ou subjetiva, a responsabilização
estatal depende da configuração de nexo causal, ou seja, a ação/omissão do
Poder Público e das concessionárias de serviço público deve ser a causa do
evento que causou os danos que se deseja reparar.
Esta é a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Sendo a existência do nexo de causalidade o
fundamento da responsabilidade civil do Estado,
esta deixará de exigir ou incidirá de forma atenuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-34.2016.8.26.0299 -Voto no 28613
5
quando o serviço público não for a causa do dano ou
quando estiver aliado a outras circunstâncias, ou
seja, quando não for a causa única. Além disso, nem
sempre os tribunais aplicam a regra do risco
integral, socorrendo-se, por vezes, da teoria da
culpa administrativa ou culpa anônima do serviço
público.” (Direito Administrativo, Atlas, 20a ed.,
p. 602).
No caso dos autos, em que pesem as alegações
deduzidas no recurso de apelação interposto, entendo que restou
suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da
SABESP e os danos suportados pelos autores em razão da inundação por
esgoto de seu imóvel.
Isso porque o laudo pericial de fls. 363/378
expressamente concluiu que houve vazamento na rede coletora de esgoto da
SABESP e que esta foi a causa determinante do evento danoso (fl. 377).
O laudo pericial infirmou as alegações da ré de que o
evento danoso teria sido causado pelo transbordamento da galeria de águas
pluviais, de responsabilidade da Municipalidade de Jandira, ou pela interligação
interna entre a canalização de água pluvial e o ramal de esgotos que seria
lançada indevidamente na rede coletora de esgoto. É o que se extrai dos
seguintes trechos constantes do laudo pericial (fl. 374):
“De acordo com o que pode ser visto durante a
última vistoria, pode-se afirmar que a requerente
está lançando o esgoto do seu imóvel de forma
correta, na rede de esgoto da Requerida, e não de
forma clandestina na rede de águas pluviais, o que
justificaria assim o retorno e o transbordamento no
interior do seu imóvel devido às chuvas. Também
pode-se verificar que não há instalações de captação
de águas pluviais ligadas à rede coletora de esgotos
da Requerida”.
Aliás, o perito judicial afirmou expressamente que “a
requerente não tem qualquer participação sobre o retorno e o
transbordamento de esgoto no interior do seu imóvel”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-34.2016.8.26.0299 -Voto no 28613
6
Anote-se, ainda, que a responsabilidade da SABESP
também não pode ser afastada em razão da existência de descarte de lixo nas
vias públicas por outros moradores da região, o que possivelmente contribuiu
para o transbordamento da galeria de esgoto.
Isso porque, compete à ré zelar pela manutenção e
limpeza do sistema de esgoto, sendo que, conforme bem destacado pela
Magistrada a quo, “o entupimento da rede de esgoto em razão do lixo
produzido pela população, agravado pela ocorrência de fortes chuvas no local,
configura fortuito interno, visto que relacionado com a atividade exercida pela
requerida”.
Assim, estando demonstrado o nexo de causalidade
entre a atuação da SABESP e o dano suportado pelos autores, e não tendo a
rés comprovado qualquer excludente de sua responsabilidade nem tampouco
a existência de culpa concorrente -, ônus que lhes competia, é imperioso que
seja ela obrigada a ressarcir os danos suportados pelos autores.
Resta apreciar, portanto, o valor da indenização a
que os autores têm direito para reparar os danos suportados.
E, nesse ponto, também não merece reparos a r.
sentença recorrida.
Conforme restou consignado pelo Juízo a quo, as
fotos juntadas às fls. 108, 110, 111, 113, 114, 120/122 e 125/150
demonstram a existência de danos em um dos guarda-roupas e na cama de
solteiro compatíveis com a inundação ocorrida no imóvel dos autores, já que
foram danificados somente na parte mais próxima ao solo.
Assim, mostra-se correta a condenação da ré ao
pagamento no valor de R$ 857,99 pelos prejuízos materiais ocasionados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-34.2016.8.26.0299 -Voto no 28613
7
relação aos bens móveis comprovadamente danificados, anotando-se que os
valores apontados na pesquisa de preços de fls. 55/59 são razoáveis e não
foram impugnados de forma específica pela ré, devendo ser, portanto,
acolhidos.
Também não comporta reparos a sentença recorrida
com relação à indenização por danos morais arbitrada.
Compulsando-se os autos, conclui-se que os fatos
comprovados ensejam a indenização de ordem moral, uma vez que há
elementos suficientes denotativos de abalo psicológico suportado pelos
autores, que tiveram sua própria residência invadida por esgoto, culminando
na perda de objetos pessoais e móveis e na necessidade de atendimento
médico (fls. 46/54).
Com relação ao quantum indenizatório, o valor de R$
10.000,00 fixado pelo Juízo a quo é razoável, atendendo ao binômio de
compensação do dano suportado e de desestímulo à prática de condutas
similares por parte da ré, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa
por parte dos autores.
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a r.
sentença recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Por fim, diante da manutenção do julgado e em
atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios majorados em 1% em relação ao quanto fixado na
sentença a quo.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-34.2016.8.26.0299 -Voto no 28613
8
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora